Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Na impugnação, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (art. 525, §1o, inciso VI, do CPC).
2. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal” (RE 1.309.081).
3. A base de cálculo da verba honorária fixada na execução contra a Fazenda Pública é o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme a literalidade do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.